Tribunal: TCU
Processo: 019.932/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6056/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Benedito Monteiro dos Santos Filho e de Elizeu Charles Monteiro, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no exercício de 2014 à Prefeitura Municipal de Itarema/CE, por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar; Considerando que, citados, os responsáveis comprovaram o encaminhamento intempestivo da prestação de contas ao FNDE; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos no sentido de que a documentação apresentada, bem como a análise realizada pelo FNDE, são suficientes para afastar as irregularidades inicialmente imputadas aos responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Benedito Monteiro dos Santos Filho e Elizeu Charles Monteiro, dando-lhes quitação, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 63 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.932/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Monteiro dos Santos Filho (XXX.651.403-XX); Elizeu Charles Monteiro (XXX.085.513-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Itarema/CE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo Wandemberg Lima Batista (OAB/CE 20.623) e outros, representando Benedito Monteiro dos Santos Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.